Tribunal: STF
Processo: HC 84138
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. 3. Paciente
preso preventivamente por outro processo. 4. Alegação de
desnecessidade da nova prisão preventiva. 5. Ordem de prisão, que
preenche os requisitos do art. 312 do CPP. 6. Precedente. 7. Ordem
denegada